Tribunal: TCU
Processo: 005.981/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de acórdão que considerou legal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em favor de Marcos Sisnando Rodrigues de Araujo, em fase de revisão de ofício, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, V e 39, II da Lei 8.443/1992 e 250, V, 260, II e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 2171/2020-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegal o ato de aposentadoria de Marcos Sisnando Rodrigues de Araujo; 9.2. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que adote medidas para: 9.2.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrente do ato impugnado por esta Corte de Contas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.2. no prazo de trinta dias, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e o submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal; 9.2.3. no prazo de quinze dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado; 9.2.4. no prazo de trinta dias, encaminhe ao Tribunal documento apto a comprovar que o interessado tomou conhecimento do acórdão; 9.3. realizar a oitiva do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por intermédio do seu Diretor-Geral, para que, no prazo de quinze dias, informe as providências efetivamente adotadas para evitar a perpetuação da ilegalidade apurada, bem como, se for o caso, a identificação dos responsáveis por eventuais falhas. 9.4. dar conhecimento da irregularidade identificada neste Acórdão ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.